Tribunal: TJDFT
Processo: 0751533-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Provas. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação a 8 anos e 9 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é ilegal ou contrária à evidência dos autos a sentença que condenou o requerente por tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
4. Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal julgada improcedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621. L. 11.343/06, arts. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025.